Tribunal: TJDFT
Processo: 0738901-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR "HOME CARE". PESSOA IDOSA. DOENÇA DE ALZHEIMER. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PLANO TERAPÊUTICO INCOMPLETO. RECUSA INJUSTIFICADA. RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A tutela de urgência deve ser concedida se estiverem presentes probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, conforme disposto no art. 300 do CPC.
2. Idosa de 87 anos, portadora de Doença de Alzheimer e de comorbidades graves, tem prescrição médica para tratamento domiciliar com a presença de técnico de enfermagem 12 horas diárias. A recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento integral, com base em plano terapêutico incompleto, é ilegítima.
3. O relatório médico indica a necessidade de cuidados intensivos, e a ausência de técnico de enfermagem coloca em risco a saúde da paciente, justificando a manutenção da decisão que deferiu o tratamento "home care" completo.
4. Em caso de improcedência do pedido deduzido na petição inicial, os valores despendidos poderão ser ressarcidos, não havendo, pois, irreversibilidade da medida.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.